Tribunal: TJSP
Processo: 1500607-87.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de diversas porções de cocaína – Pena base estabelecida no mínimo legal – Réu reincidente e confesso – Agravante compensada com a atenuante – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Bis in idem – Inexistência – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.